Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PODER JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CRITÉRIOS TÉCNICOS.
1. A inexistência de quaisquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, na decisão embargada, enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
3. Embora seja direito do jurisdicionado pedir o aclaramento de pontos omissos, contraditórios e contraditórios e dever do julgador aclarar os pontos que estejam eivados por alguns desses vícios, o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para a rediscussão da matéria.
4. O Poder Judiciário não pode invadir a competência legislativa e executiva e adentrar em critérios técnicos de maior especialidade, em homenagem ao princípio da Separação dos Poderes (art. 2o, da CF) e da isonomia. É um fato que o laudo pericial não vincula o julgador, mas se constitui em importante ferramenta probatória, que cotejada com outros elementos, tem força idônea para subsidiar a conclusão deste.
5. Negou-se provimento ao recurso.